Tribunal: STF
Processo: HC 176218
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração contra decisão pela qual, em 17.2.2020, neguei seguimento ao habeas corpus impetrado por Nelio Abreu Neto e outro, advogados, em benefício de Rafael Thales de Freitas. Concedi ordem de ofício apenas para determinar ao Superior Tribunal Militar observasse o novo entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal, firmado no julgamento de mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, concluído em 7.11.2019, quanto à execução provisória da pena. Esta a ementa da decisão embargada:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA. TEMAS NÃO EXAMINADOS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO”.
    Nesta impetração, apontou-se como ato coator acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual provida a Apelação n. 7000223-74.2019.7.00.0000, interposta pelo Ministério Público Militar, em 5.9.2019, para condenar o paciente à pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 309 do Código Penal. 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.2.2020, Rafael Thales de Freitas opôs, na mesma data, tempestivamente, os presentes embargos de declaração.
    3. O embargante apontou omissão na decisão embargada ao argumento de que “parte das afirmativas trazidas pelos impetrantes não foram objeto de análise, notadamente a falta de intimação da Defensoria Pública da União para prática da defesa do Paciente, após ter sido nomeada para tanto” (sic).
    Salientou que “a Defensoria Pública da União, nomeada para a defesa do Paciente, foi intimada na audiência do dia 11/10/2017 para os fins do art. 417, §2º, do CPPM, e não o fez, o que veio a ser constatado em 12/12/2017”.
    Argumentou que “a Defensoria Pública da União é quem deveria ter sido intimada para arrolar testemunhas na forma do art. 417, §2º, do CPPM, pois era ela quem foi nomeada para a defesa dos interesses do paciente, e isto foi absolutamente ignorado, tendo sido novamente intimado o advogado não constituído”.
    Questiona: “se o Paciente foi declarado revel por não ter comparecido à primeira audiência, quando então lhe foi nomeada a Defensoria Pública da União para a defesa de seus interesses, porque é que a diretora de secretaria da 1ª Auditoria da 11ª CJM continuou a proceder a intimação do Dr. Omero Araújo de Freitas, ao invés de intimar a Defensoria Pública?” (sic).
     Alegou haver erro na “intimação do Paciente por meio de advogado NÃO CONSTITUÍDO, CONTINUOU SENDO REITERADO PELA SECRETARIA DA 1ª Auditoria da 11ª CJM, notadamente em 23/04/18, quando intimou aquele causídico acerca do interrogatório marcado para 22/05/18, a se realizar por videoconferência. No dia 22/05/2018, quando da oitiva do outro acusado, nem mesmo a Defensoria Pública da União estava presente ao ato para representar o Paciente, pois não foi intimada, sendo patente o prejuízo da defesa. Não fosse apenas isto, mas ao invés de suspender o ato e remarcar a data, aquele r. Juízo preferiu por nomear ao Paciente um DEFENSOR DATIVO para assumir a defesa”.
    Asseverou que “de tal ato decorre nova nulidade pois conforme posicionamento firmado no STF, a nomeação de defensor dativo só é legítima nas situações em que a comarca não conta com atuação da Defensoria Pública ou em que esta atuação não é plena devido à deficiência estrutural do órgão”.
    Assinalou que “no dia 28/05/2018 o Paciente, por seu advogado então efetivamente constituído protocolizou manifestação apontando as nulidades ocorridas no processo e que lhe impossibilitaram exercer direitos constitucionalmente previstos, notadamente o da ampla defesa e do contraditório”.
    Sustentou que, “instado a se pronunciar acerca dos termos da petição, o magistrado proferiu decisão apontado que, nos termos da Súmula 523 do STF, a deficiência da defesa não constitui nulidade absoluta, só anulando os atos processuais se houver prejuízo para a defesa. Ou seja, a matéria veio a ser apreciada anteriormente pelo Superior Tribunal Militar, não havendo, data vênia, que se falar em supressão de instância, mas, ainda que Vossa Excelência entenda pela ocorrência daquilo, mesmo que sem ingressar no mérito da causa, deve a tese ser analisada e declarada para fins de constatação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia”.
    Pediu foram acolhidos os embargos de declaração “para o fim de declarar a omissão acima apontada”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados, pois ausentes omissão, contradição ou obscuridade na espécie. 
    5. Ao proferir a decisão embargada, assentei:
    “3. Na espécie, as teses sustentadas pelos impetrantes não foram objeto de exame pelo Superior Tribunal Militar.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “Habeas corpus. Penal. Processual penal. Condenação. Contravenção penal. Exploração de jogo do bicho e máquinas caça-níqueis (arts. 50 e 58 do Decreto-Lei nº 3.688/41). Alegado cerceamento de defesa no curso do processo e de ausência de prova válida da materialidade das condutas. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância configurada. Precedentes. Ausência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. As teses submetidas à apreciação da Corte no habeas a respeito do suposto cerceamento de defesa no curso do processo e a ausência de prova válida da materialidade das condutas imputadas à paciente não foram propriamente analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível supressão de instância. 2. Ausência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. 3. A Corte local, ao julgar recurso da paciente, ratificando a condenação de primeiro grau, concluiu que as condutas foram comprovadas de forma suficiente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo sido demonstrada a materialidade por meio de laudo pericial e a autoria por meio de prova testemunhal e pela confissão da própria acusada. 4. Para se chegar a conclusão que implique em absolvição, indispensável seria o reexame de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que o habeas corpus não comporta. 5. Consoante se infere da jurisprudência da Corte, ‘estando o acórdão condenatório alicerçado em prova testemunhal, colhida sob o ângulo do contraditório, bem como em prova pericial, descabe, na via do habeas corpus, cogitar de insubsistência”’(HC nº 86.860/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1º/6/07). 6. A alegação de que a defesa não teve acesso a uma determinada prova e o prejuízo daí advindo não dispensam comprovação. 7. Segundo magistério jurisprudencial, além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 138.752/PB, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/17). 8. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 134.408, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.8.2017). 
    ...
    4. Apesar de ausentes as condições processuais, sem ingressar no mérito da causa, examino os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia.
    Na espécie, pretendem os impetrantes o trancamento da ação penal militar e a reabertura da instrução ao argumento de estar o processo eivado de nulidades. 
    Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime militar de corrupção ativa (§ 1º do art. 309 do Código Penal Militar). 
    Consta da denúncia que, em 2012 o paciente, colecionador de armas, pagou ao militar Paulo Roberto Saback de Macedo a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), “para que este autorizasse a importação do Fuzil Barrett, modelo 82-A1, semiautomático, calibre .50, cano de 29 pol., de uso restrito da Forças Armadas, sendo vedada a sua aquisição para colecionadores, atiradores e caçadores”. Extrai-se ainda da inicial acusatória: 
    “(...) Segundo consta dos autos, RAFAEL THALES DE FREITAS, segundo denunciado, no dia 28 de fevereiro de 2012, deu entrada no requerimento de importação do Fuzil Barrett, modelo 82-A1, semiautomático, calibre .50, cano de 29 pol., na Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) (fl. 493).
    Na data de 29 de fevereiro de 2012, um dia após a entrada do requerimento de importação do referido fuzil na DFPC, o segundo denunciado, RAFAEL THALES DE FREITAS, livre e conscientemente, realizou uma transferência bancária, através de TED, da conta da sua empresa R E T COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. para a conta do primeiro denunciado, Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), primeira parcela do valor previamente ajustado. (fl. 89 da PQS).
    Em 16 de abril de 2012, a segunda parcela do acordo criminoso foi paga da mesma forma. (fl. 89 da PQS).
    Assim, as duas transferências concretizaram a corrupção em exame. E, em razão delas, o primeiro denunciado, Cel. R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, consciente e voluntariamente, na condição Chefe da Seção de Controle de Aquisições da DFPC e autorizado a assinar Certificado Internacional de Importação, em vez de negar o requerimento, autorizou a importação do fuzil (fls. 491v), embora terminantemente vedada, vez que contrária às normas do art. 9°, inciso I, art. 24, inciso III e art. 25, alínea ‘d’, todos da Portaria no 024 - DMB, de 25 de outubro de 2000.
    Tal vedação era de pleno conhecimento de ambos os denunciados. Do primeiro, Cel. R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, em razão de ser Chefe da Seção de Controle de Aquisições da DFPC. Do segundo, RAFAEL THALES DE FREITAS, porque além de ser colecionador há vários anos, havia firmado o TERMO DE COMPROMISSO assinado na data de 11 de novembro de 2008.( fls.222) A análise de dados Bancários, elaborada pelo Centro de Apoio à Investigação - CPADSI, (fls. 86/94 da PQS), confirma as transações bancárias descritas, pois constatou que: "A empresa R & T COMERCIO DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA., cujo sócio administrador é o investigado RAFAEL THALES DE FREITAS, realizou operações de crédito em favor do Cel. R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, no total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por meio de duas transferências bancárias de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (...).
    Assim é estreme de dúvida que o corruptor e o corrompido, ora denunciados, atuaram de forma eficaz para burlar da lei. O segundo, porque obteve a autorização de aquisição contra todas as disposições normativas, mediante pagamento de vantagem indevida ao primeiro denunciado, Coronel PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO. Este, por ter autorizado, contra todos comandos normativos, em total desacordo com a regulamentação legal, a aquisição do fuzil, recebendo, para tanto, a vantagem indevida, como já explicitado.
    Dessa forma, os denunciados, previamente ajustados e em comunhão de desígnios praticaram crimes de corrupção. O primeiro denunciado, corrupção passiva. E o segundo, corrupção ativa (...)".
    5. Ao afastar a preliminar de nulidade processual, o Conselho de Justiça da Primeira Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar assentou na sentença: 
    “(...) Preliminarmente, em posição uniforme de todos os julgadores deste Conselho, face às teses esposadas pela Defesa do réu RAFAEL em suas alegações finais (evento 106), e hoje em Plenário, no que dizem respeito à eventual nulidade processual por falha em sua citação ou quanto à invalidade das intimações procedidas no patrono que constituíra, este Conselho ratifica, por seus fundamentos, a decisão constante no ‘evento 70’ proferida pelo Juiz Auditor Substituto na fase do artigo 427 do CPPM, que passa a fazer parte integrante desta sentença. Dessa forma, se rejeitam as alegações”. 
    Da decisão prolatada pelo Juiz Auditor Substituto, citada pelo Conselho de Justiça, extraem-se os seguintes fundamentos: 
    “(...) Observa-se, inicialmente, que o acusado RAFAEL THALES DE FREITAS fora regularmente citado por Carta Precatória de Citação cumprida no Juízo de Blumenau/SC, conforme se extrai do documento juntado na pagina 67 do evento 1 - arq. 9-DILIGÊNCIAS, do presente Autos.
    A despeito da citação válida, o acusado RAFAEL THALES não compareceu a audiência designada na data de 5 de outubro de 2017. Em razão da sua ausência, e a fim de garantir o contraditório e ampla defesa a ele, o Juízo nomeou a Defensoria Publica da União, que funcionou no referido ato processual.
    Importante observar que a regular citação do acusado e ato que lhe confere não só direitos, mas também obrigações, as quais surgem para que a marcha processual tenha seu regular processamento, a fim de permitir a justa e correta prestação jurisdicional requerida pelas Partes.
    Depreende-se dos Autos, ainda, que o causídico Dr. Omero Araújo de Freitas atuou na defesa do acusado RAFAEL THALES desde a fase do Inquérito Policial Militar, nas seguintes situações:
    1. Quando manifestou-se ao encarregado do IPM, informando a impossibilidade do comparecimento do indiciado RAFAEL THALES ao interrogatório designado para 2 de julho de 2017 (pág. 181 do evento 1 - arq. 12-IPM);
    2. Quando atuou como defensor de RAFAEL THALES no interrogatório realizado em 16 de julho de 2015, assinando o respectivo Termo de interrogatório (pags. 216-221 do evento 1 - arq. 12-IPM);
    3. Quando juntou aos Autos petição realizada ao Juízo Federal de Curitiba, atuando como defensor de RAFAEL THALES no Mandado de Segurança impetrado naquele Juízo Federal, com o objetivo de manter o domínio do armamento importado (pags. 80-95 do evento 1 - arq. 12-IPM);
    4. Durante a fase processual, quando foi intimado pela Diretora de Secretaria deste Juízo, na forma do artigo 288 do CPPM, para audiência designada para o dia 11 de outubro de 2017 a ser realizada neste Juízo, e afirmou que estava ciente da Audiência que ocorreu dia 5 de outubro de 2017, e que manifestou que não iria comparecer ao ato do dia 11 de outubro de 2017 (Certidão da pag. 03 - evento 1 - arq. 11-DEPOIM TESTEMUNHAS);
    5. Quando foi intimado pelo Oficial de Justiça Avaliador deste Juízo, na forma do artigo 288 do CPPM, do inteiro teor do despacho mencionado no evento 6, que abriu Vista para fins do art. 427, §2Q do CPPM, bem como da audiência de inquirição de testemunhas designada para o dia 20 de fevereiro de 2018 (evento 10); e
    6. Quando foi intimado pelo Oficial de Justiça Avaliador deste Juízo, na forma do art. 288 do CPPM, da designação de audiência de qualificação e interrogatório dos acusados para a data de 22 de maio de 2018 (evento 45).
    De se observar, portanto, que o advogado Dr. Omero Araujo de Freitas esteve, desde o IPM, atuando de forma inequívoca em prol dos interesses do acusado RAFAEL THALES DE FREITAS.
    Com efeito, a Lei processual penal militar prevê, em seu artigo 71, §1º, que a constituição de defensor independe de instrumento de mandato, bastando para tanto que o acusado indique no seu interrogatório ou em qualquer outra fase do processo por termo nos Autos.
    Na mesma esteira, o Código de Processo Civil, que se aplica ao processo penal militar por forca do artigo 3º do CPPM, versa em seu artigo 5º, como norma fundamental, que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
    Assim, a consequência lógica interpretativa das normas elencadas e da ratificação de que o causídico estava constituído pela Defesa do acusado RAFAEL THALES, atraindo para si o poder-dever de agir nos atos processuais para os quais fora intimado, ou então, informar ao Juízo, desde o primeiro momento, que não iria atuar na lide. O que se observa dos autos e que o causídico se manteve silente durante todo o tempo, para somente agora, quando o feito se encaminha ao seu final, vir postular uma nulidade.
    A Súmula 523 do STF estabelece que ‘[n]o processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulara se houver prova de prejuízo para o réu’. No caso em apreço, não houve falta e nem mesmo deficiência de defesa, já que todo o feito foi acompanhado por defensores nomeados, ante o absoluto desinteresse do acusado e seu representante legal em acompanharem o trâmite do processo, embora de todos os atos tenham sido regularmente cientificados.
    Em que pese a ausência do acusado RAFAEL THALES, e de seu causídico, em atos judiciais realizados, embora devidamente intimados, a paridade das partes foi garantida por meio da nomeação de Defensor Publico Federal e Advogado Dativo, que atuaram em todos esses eventos, postulando provas e atuando ativamente nas inquirições, o que deu efetividade a defesa do acusado.
    Ao nomear a Defensoria Publica da União para atuar na defesa do acusado RAFAEL THALES, o Juízo assegurou-lhe o direito do contraditório e da ampla defesa, os quais estão insculpidos no artigo 5º, inciso LV da Carta Maior, não havendo, portanto, qualquer nulidade nos atos processuais praticados.
    Não se pode olvidar, ainda, quanto à presença do impedimento para arguição de nulidade pelo causídico do acusado RAFAEL THALES, vez que, conforme estatui o artigo 501 do CPPM, nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só a parte contrária interessa.
    Assim, ao ser intimado pelo Juízo, caberia ao nobre advogado, a luz do princípio da boa-fé processual, optar por dois caminhos: ou declinava da sua competência postulatória em relação ao seu cliente, informando o Juízo a respeito, fato que não ocorreu, ou se dava por ciente das intimações, e cumpriria seu papel de defensor, o que também não fez.
    Dessa forma, não há que se suscitar nulidade dos atos praticados pelo Juízo, mencionados pela defesa do acusado RAFAEL THALES, vez que o advogado Dr. Omero Araujo de Freitas estava constituído para defendê-lo no presente Processo, fora devidamente intimado para todos os atos processuais praticados em Sessão, e os referidos eventos judiciais são incapazes de ensejar nulidade processual, haja vista que o próprio causídico deu causa para não estar presente nas audiências designadas.
    Posto isso, por considerar que os autos se encontram na fase processual do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, INDEFIRO os pedidos da Defesa realizados no evento 61, com fundamento no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, artigos 71, §1º c/c artigo 501, ambos do CPPM e artigo 3º do CPPM c/c artigo 5º do Código de Processo Civil”.
    6. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se havendo cogitar de nulidade processual. 
    7. Quanto à alegada nulidade da citação, verifica-se que o paciente teve ciência dos termos da acusação, ao ser citado pessoalmente, por carta precatória, em 29.9.2017, conforme certidão do oficial de justiça (fl. 189, e-doc. 5), cujos atos têm fé pública e presunção relativa de veracidade.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “a presunção juris tantum de veracidade de certidões lavradas por oficial de justiça, que tem fé pública, só pode ser infirmada diante de prova em contrário, idônea e inequívoca” (HC n. 73206, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 8.3.1996), o que não foi demonstrado na origem.
    8. Quanto à alegada nulidade das intimações processuais, realizadas em nome do advogado Omero Araújo de Freitas (OAB/SC n. 1.856), consta dos autos ter sido constituído defensor do paciente durante o interrogatório realizado na fase inquisitorial, em 16.7.2015. Nesta data, o advogado acompanhou o paciente e assinou o termo de depoimento, tendo praticado outros atos processuais em defesa dos interesses do paciente, como mencionado pelo juízo de origem.
    A alegação de que o advogado Omero Araújo de Freitas (OAB/SC n. 1.856) seria apenas o genitor do paciente e não seu defensor não tem respaldo nos autos, pois, conforme o disposto no § 1º do art. 71 do Código de Processo Penal Militar, a constituição de advogado independe de instrumento de mandato e pode se dar por simples termo nos autos.
    Frise-se que o defensor Omero Araújo de Freitas, além de acompanhar o paciente durante o inquérito, recebeu intimações e prestou informações nos autos. Ao receber a intimação para audiência designada para 11.10.2017, informou estar ciente da audiência que ocorreu em 5.10.2017 “e que não iria comparecer ao ato do dia 11.10.2017)”. Portanto, o não comparecimento do paciente às audiências instrutórias ocorreu como estratégia escolhida pela defesa.
    No julgamento do Habeas Corpus n. 80.958 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Moreira Alves assentou que, “se a estratégia da defesa nas alegações finais pode não ter sido a melhor, estar-se-ia cogitando de deficiência de defesa, e não de ausência dela”. Saliente-se ter sido o paciente representado por defensor durante a tramitação processual e, ainda que questionável a estratégia defensiva escolhida, não se pode considerar ausente a defesa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    ... 
    9. Apesar da ausência do advogado constituído, que, intimado, deixou de atender ao chamado judicial, o juízo de origem teve o cuidado de nomear o Defensor Público da União para acompanhar as audiências, garantindo, assim, o princípio da ampla defesa.
    10. Quanto à pretensão de vedação à execução antecipada da pena, assiste razão aos impetrantes.
    Até fevereiro de 2009, o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal era no sentido da possibilidade de execução provisória da pena após condenação em segundo grau, tendo sido essa jurisprudência modificada em 5.2.2009, no julgamento pelo Plenário do Habeas Corpus n. 84.078 (DJe 26.2.2010).
    A jurisprudência antes adotada foi retomada em 17.2.2016, no julgamento do Habeas Corpus n. 126.292 (DJe 17.5.2016), também pelo Plenário, quando se assentou:
    “CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 126.292, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 17.5.2016).
    Essa orientação foi reafirmada por este Supremo Tribunal, em controle abstrato de constitucionalidade, no julgamento das Medidas Cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43 e 44, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:
    ...
    6. Declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, com interpretação conforme à Constituição, assentando que é coerente com a Constituição o principiar de execução criminal quando houver condenação assentada em segundo grau de jurisdição, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo ao recurso cabível. 
    7. Medida cautelar indeferida” (DJe 7.3.2018).
    Na apreciação do Recurso Extraordinário com Agravo n. 964.246, submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. 
    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 
    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE n. 964.246-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 25.11.2016).
    ...
    11. Apesar de ter votado no sentido de ser possível a execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias, como no julgamento do Habeas Corpus n. 84.078, reconheço a alteração da jurisprudência sobre a matéria desde o julgamento de mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, concluído em 7.11.2019.
    Naquele julgamento, por maioria, e tendo ficado vencida, o Plenário deste Supremo Tribunal alterou o entendimento jurisprudencial e concluiu que a execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, com o esgotamento de todos os recursos cabíveis e aproveitados pelo interessado.
    12. Na espécie vertente, o paciente aguardou o julgamento da ação penal em liberdade, cujo trânsito em julgado ainda não ocorreu.
    13. Ressalvando minha posição pessoal sobre a possibilidade de execução provisória da pena, nos termos da legislação vigente, observo o princípio da colegialidade e aplico o decidido pela maioria deste Supremo Tribunal sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o início da execução da pena judicialmente imposta.
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem, de ofício, para determinar ao Superior Tribunal Militar observar o novo entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal, firmado no julgamento de mérito das ações declaratórias de constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, concluído em 7.11.2019, quanto à execução provisória da pena, nos autos da ação penal militar n. 0000052- 33.2015.7.11.0111, adotando as providências legais com os dados do processo com o afastamento de determinação de execução provisória da pena”.
    6. A matéria questionada foi tratada nos limites da ação proposta, tema que se repete agora nos embargos.
    Não há o que se cuidar neste recurso, pela ausência dos requisitos para o oposição dos embargos.
    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 
    7. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas rediscutir o conteúdo do julgado.
    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (HC n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM